Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-67.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003390-67.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 396.383.751-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), SIRLENE GONCALVES RIBEIRO - CPF: 650.062.081-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1003390-67.2017.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA.

RECORRIDO: SIRLENE GONCALVES RIBEIRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE DEVE SER APRECIADA NA HIPÓTESE DO MANEJO DE NOVA DEMANDA JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que J
ulgou Extinto o Processo Sem Resolução de Mérito
, em face da ausência injustificada da parte recorrente na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da impossibilidade de extinção do feito.

2.
Pugna pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita e/ou
isenção do pagamento das custas processuais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que a ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

Quanto à gratuidade da Justiça, há de se anotar que a mesma deverá ser apreciada, apenas, na hipótese da parte recorrente manejar nova demanda judicial, ocasião em que poderá pleitear perante o Juízo Monocrático a dispensa dos recolhimentos das despesas processuais sob o fundamento de insuficiência financeira para o seu custeio.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020